Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-62.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-62.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GONCALO DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NÃO ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR CULPA DA RÉ. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA.
DEVOLUÇÃO

DOS VALORES DESCONTADOS
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
QUE SE MANTÉM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais para: (a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (b) determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 30/03/2021, e na forma simples anteriormente a tal data; e (c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (b) analisar o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (c) aferir a configuração de dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ordenada a juntada do contrato original para viabilizar a perícia grafotécnica, a instituição financeira não atendeu à determinação judicial, impossibilitando a realização da prova pericial. Aplicação do art. 400, II, do CPC, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, já que o fornecedor não demonstrou satisfatoriamente a existência da contratação.

4. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados está acertada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se tratando de hipótese de engano justificável, tendo sido observada pela sentença a modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS.

5. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria violam o mínimo existencial e comprometem o patrimônio mínimo do consumidor, especialmente em contexto de vulnerabilidade econômica, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 é módico e não merece minoração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 400, II; CC, arts. 182, 186 e 927.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000740-62.2023.8.05.0012
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelado
GONCALO DE JESUS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .